Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701984-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CHEQUE-PRE.COM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. APELADO: CHEQUE-PRE.COM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc., Em primeiro lugar cumpra a Secretaria da 6a Turma a determinação no DESPACHO do ID 53526004. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o requerido (BANCO DO BRASIL S.A), ora apelante, para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais aparentemente mostram-se desconexas do conteúdo decisório vergastado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator